Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÉNCIA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA LEI 11.101/05. FRAUDE E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.
1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão de possível constatação de fraude e uso abusivo da personalidade jurídica da empresa, consistente no prosseguimento da exploração comercial pela nova empresa violando a limitação imposta pelo artigo 102 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/2005) que prevê que o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, desde a decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações.
2. Recurso conhecido e desprovido.